Tribunal: TJES
Processo: 5001872-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1
872
-
97
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ADELSON JOÃO DA MOTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE.
VEDAÇÃO À ANÁLISE
PER SALTUM
.
NÃO CONHECIMENTO.

1.
A
impetração não deve ser conhecida,
já que, no tocante à tese
articulada no presente
remédio (prescrição da pretensão executória),

não há prova de que
tenha sido direcionada ao
Juízo singular
, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
.

2. N
o que se refere ao cumprimento da pena de prisão, não se constata, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, qualquer ilegalidade apta a ser reconhecida de ofício, já que da publicação do acórdão da apelação em 08/08/2006 até o início da prisão realizada em
29/07/2021,
não transcorreram
os
16 (dezesseis) anos
previstos no art. 109, II, do CP.

3.
Habeas
Corpus

não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
NÃO CONHECER

DO
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001872-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GIVALDO MARQUES DE ARAUJO JUNIOR e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001872-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIVALDO MARQUES DE ARAUJO JUNIOR
PACIENTE: ADELSON JOAO DA MOTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: GIVALDO MARQUES DE ARAUJO JUNIOR - SP386644
Advogado do(a) PACIENTE: GIVALDO MARQUES DE ARAUJO JUNIOR - SP386644

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1
872
-
97
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ADELSON JOÃO DA MOTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
ADELSON JOÃO DA MOTA

(ID 22
46680
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha-ES
,
por ter expedido mandado de prisão
em seu desfavor
quando já estava extinta
su
a punibilidade,
evidenciando a ilegalidade d
o encarceramento.

Aduz
o
impetrante,
em síntese, que: I) a sentença penal foi publicada nos autos originários de nº
0003187-15.2000.8.08.0035
em 31/03/2005, cuja pena de reclusão restou estipulada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, além de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo reconhecimento do concurso material de crimes previsto no art. 148, §2º, art. 129,
caput
; e art. 214, todos do
C
P; II) da sentença apenas o paciente recorreu, ou seja, houve trânsito em julgado para o Ministério Público no mesmo dia da publicação; III) iniciada a fase de execução, o paciente somente foi preso no dia 29/07/2021, após o transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos, mediante ordem de prisão expedida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, operando-se a prescrição da pretensão executória;
I
V) o art. 107, IV, do CP, reza que a prescrição é
uma das
causa
s
extintiva
s
da punibilidade;
V) n
os termos do artigo 112, I, do C
P
, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação
;
VI)

de acordo com
o prazo previsto no art. 109, II,
do CP,
aplicável ao presente caso, o paciente deveria ter sido preso até o dia 31/03/2021, o que não ocorreu;
VII
) o
periculum in mora
é intrínseco à própria privação de liberdad
e.
Requer, liminarmente,
a expedição de alvará de soltura
e, no mérito, a extinção da punibilidade do paciente e perda da pretensão executória em relação aos autos.

Decisão indeferindo o pedido (ID 2290240).

P
restadas informações pela autoridade coatora (ID 2337125).

Parecer Ministerial pelo não conhecimento da impetração (ID 2451614).

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de abril de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1
872
-
97
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ADELSON JOÃO DA MOTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
ADELSON JOÃO DA MOTA

(ID 22
46680
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha-ES
,
por ter expedido mandado de prisão
em seu desfavor
quando já estava extinta
su
a punibilidade,
evidenciando a ilegalidade d
o encarceramento.

Aduz
o
impetrante,
em síntese, que: I) a sentença penal foi publicada nos autos originários de nº
0003187-15.2000.8.08.0035
em 31/03/2005, cuja pena de reclusão restou estipulada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, além de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo reconhecimento do concurso material de crimes previsto no art. 148, §2º, art. 129,
caput
; e art. 214, todos do
C
P; II) da sentença apenas o paciente recorreu, ou seja, houve trânsito em julgado para o Ministério Público no mesmo dia da publicação; III) iniciada a fase de execução, o paciente somente foi preso no dia 29/07/2021, após o transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos, mediante ordem de prisão expedida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, operando-se a prescrição da pretensão executória;
I
V) o art. 107, IV, do CP, reza que a prescrição é
uma das
causa
s
extintiva
s
da punibilidade;
V) n
os termos do artigo 112, I, do C
P
, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação
;
VI)

de acordo com
o prazo previsto no art. 109, II,
do CP,
aplicável ao presente caso, o paciente deveria ter sido preso até o dia 31/03/2021, o que não ocorreu;
VII
) o
periculum in mora
é intrínseco à própria privação de liberdad
e.

Requer, liminarmente,
a expedição de alvará de soltura
e, no mérito, a extinção da punibilidade do paciente e perda da pretensão executória em relação aos autos.

Compulsando os autos,
entendo que o
presente remédio constitucional
não merece ser conhecido.

Como visto, o paciente foi condenado pela prática dos crimes capitulados no
art. 148, §2º, art. 129,
caput
; e art. 214, todos do
Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, além de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Extrai-se que, inconformado com o édito condenatório, o paciente interpôs o recurso de apelação criminal, que foi julgado improcedente em meados de 2006.

Inconformado com o decreto prisional consumado em 2021, foi impetrado o presente
habeas corpus
com a finalidade de ver declarada a extinção da punibilidade diante da prescrição da pretensão executória, na forma do art. 109, II, do CP.

Entretanto, após analisar os autos, afere-se que a impetração não deve ser conhecida, já que, no tocante à tese articulada no presente remédio (prescrição da pretensão executória), não há prova de que tenha sido direcionada ao Juízo singular, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
.

Ainda que assim não fosse, no que se refere ao cumprimento da pena de prisão, não se constata, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, qualquer ilegalidade apta a ser reconhecida de ofício, já que da publicação do acórdão da apelação em 08/08/2006 até o início da prisão realizada em 29/07/2021, não transcorreram 16 (dezesseis) anos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1
872
-
97
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ADELSON JOÃO DA MOTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE.
VEDAÇÃO À ANÁLISE
PER SALTUM
.
NÃO CONHECIMENTO.

1.
A
impetração não deve ser conhecida,
já que, no tocante à tese
articulada no presente
remédio (prescrição da pretensão executória),

não há prova de que
tenha sido direcionada ao
Juízo singular
, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
.

2. N
o que se refere ao cumprimento da pena de prisão, não se constata, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, qualquer ilegalidade apta a ser reconhecida de ofício, já que da publicação do acórdão da apelação em 08/08/2006 até o início da prisão realizada em
29/07/2021,
não transcorreram
os
16 (dezesseis) anos
previstos no art. 109, II, do CP.

3.
Habeas
Corpus

não conhecido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
NÃO CONHECER

DO
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, 11 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.